Tribunal: STF
Processo: RE 102820
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-28
Data de publicação: 1984-09-28

Ementa:
JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO. APELAÇÃO. ALÇADA. EMBARGOS INFRINGENTES EM
PRIMEIRO GRAU. LEI 6825/80 (ARTIGO 4.). SÚMULA 502.
O VALOR EM ORTN ATRIBUIDO A CAUSA, PARA O EFEITO DE ALÇADA, E O QUE
SE AFERE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM SUJEIÇÃO A
POSTERIORES VARIAÇÕES, COMO DECORRE DA PROPRIA SISTEMATICA LEGAL E
DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.